Tribunal: TJDFT
Processo: 0711190-55.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. ABORDAGEM E INTIMIDAÇÃO POR TERCEIROS NO INTERIOR DA LOJA. ARREMESSO DE PEDRA. ACIONAMENTO DA POLÍCIA PARA SAÍDA EM SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR OMISSÃO. ART. 14 DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM MODERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em desfavor de SDB Comércio de Alimentos Ltda.
2. A autora narra que, em 19/07/2025, realizava compras no estabelecimento comercial, quando foi abordada por 4 (quatro) adolescentes, com idades entre 12 e 15 anos, para que realizasse a compra e doação de alguns produtos aos menores. Relata que, após a recusa, passou a ser perseguida e intimidada pelos jovens no interior do supermercado, mediante ameaças, sentindo-se coagida e temerosa de eventual reação violenta. Afirma que solicitou auxílio do segurança do estabelecimento e que, após abordagem, os adolescentes evadiram-se do local. Contudo, ao concluir as compras, quando ainda se encontrava no caixa, foi atingida por uma pedra arremessada pelos mesmos adolescentes, que retornaram ao estabelecimento. Sustenta que o réu não adotou providências eficazes para garantir sua segurança, razão pela qual precisou acionar a polícia, somente conseguindo sair do local com a chegada dos policiais, que a conduziram até a parada de ônibus. Aduz que o réu não assegurou a segurança esperada pelo consumidor e que, diante dos transtornos sofridos, ajuizou ação de conhecimento requerendo a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
3. Proferida sentença de improcedência pelo juízo de origem, a autora insurge-se contra a decisão, postulando pela sua reforma, com a condenação do recorrido pelos danos morais experimentados. Em suas razões recursais, pugna inicialmente pelo deferimento da gratuidade de justiça, juntando declaração de hipossuficiência e demais documentos comprovatórios de renda. No mérito, alega a existência de falha na prestação do serviço, consubstanciado na falta de segurança, atingindo a integridade física e psicológica da recorrente, dentro do estabelecimento comercial. Aduz que a improcedência do pedido, fundada na alegada ausência de provas do dano, não deve prevalecer, pois o ônus probatório incumbe ao recorrido, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, que deveria demonstrar a inexistência de falha ou a adoção de medidas eficazes de segurança. Destaca que registrou boletim de ocorrência junto à autoridade policial (ID 79250992/79250997) e reclamação perante o PROCON/DF (ID 79250988), ressaltando que não possui acesso às imagens das câmeras de segurança do estabelecimento. Alega, ainda, que os funcionários do recorrido, “em vez de socorrerem a recorrente, disseram que nada poderiam fazer, porque os adolescentes estariam exercendo um direito deles” (ID79251971). Aduz ter sofrido abalo emocional, constrangimento, medo e humilhação, ao ser atacada e ameaçada por 4 (quatro) adolescentes no interior da loja recorrida, situação que a levou a acionar a polícia e ser escoltada em viatura até a parada de ônibus. Defende que a situação ultrapassou o mero dissabor do cotidiano, configurando ofensa à dignidade e à integridade física e psíquica da consumidora, configurando-se em dano moral indenizável.
4. Recurso próprio e tempestivo. Defiro o requerimento de gratuidade judiciária, tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente comprovando a sua hipossuficiência, com fulcro no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões pelo Réu (ID 79251981).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão controvertida consiste em definir: (i) se houve falha na prestação do serviço por omissão no dever de segurança; (ii) se o conjunto fático permite reconhecer dano moral indenizável, (iii) o cabimento e aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) ao caso em exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor - CDC (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. Nos termos do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14), sendo afastada apenas se comprovada a inexistência de defeito do serviço ou culpa exclusiva de terceiro (fortuito externo), que rompa o nexo causal (art. 14, §3o).
8. A jurisprudência do STJ, ao tratar da distinção entre fortuito interno e fortuito externo, tem reiterado que é dever do estabelecimento comercial zelar pela segurança do ambiente, não sendo possível, como regra, invocar caso fortuito externo (praticado por terceiros) ou força maior para afastar a responsabilidade por atos violentos no interior das dependências comerciais, justamente por integrarem o risco da atividade (fortuito interno) e frustrar a legítima expectativa de segurança do consumidor.
9. No caso apresentado, a ré é fornecedora de serviços no mercado de consumo, devendo oferecer aos consumidores ambiente minimamente seguro, com dever de prevenção e mitigação de riscos previsíveis. Na hipótese, não se discute apenas a conduta de terceiros, mas a omissão do estabelecimento na gestão e contenção de risco e segurança em suas dependências, cujo episódio culminou em intimidação e arremesso de objeto, com necessidade de intervenção policial, para que a consumidora pudesse deixar o local em segurança.
10. Nessa moldura, a controvérsia recai sobre defeito do serviço (falha do dever de segurança), e não sobre mera imputação automática por ato de terceiro.
11. Dispõe o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14). A responsabilidade somente é afastada se demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o), sendo que, em tais hipóteses, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, incumbindo ao fornecedor comprovar a causa excludente de responsabilidade.
12. Tratando-se de fato ocorrido no interior do estabelecimento comercial, é inequívoco que a ré detém melhor aptidão para a produção da prova, notadamente mediante apresentação de filmagens de segurança, registros internos e oitiva de funcionários ou seguranças. O ônus probatório, portanto, deve recair sobre o fornecedor. A ausência de apresentação desses elementos, quando disponíveis, reforça a verossimilhança das alegações da consumidora e impede que a improcedência do pedido se funde exclusivamente na dificuldade probatória da parte vulnerável.
13. No tocante aos danos morais, estes se caracterizam pela violação aos direitos da personalidade, tais como honra, imagem, intimidade e dignidade, prescindindo de repercussão patrimonial direta. Não se confundem com meros dissabores cotidianos, configurando-se quando há efetiva lesão a tais direitos. A indenização tem por finalidade compensar a vítima, sancionar o ofensor e desestimular a repetição de condutas semelhantes.
14. O cenário descrito - intimidação, arremesso de pedra e necessidade de acompanhamento policial para saída - extrapola, de forma inequívoca, o mero aborrecimento, caracterizando violação à tranquilidade e à segurança do consumidor, bens jurídicos existenciais cuja tutela se compatibiliza com a reparação moral.
15. Em relação ao quantum indenizatório, consideradas as circunstâncias do caso concreto e os critérios jurisprudenciais aplicáveis, o valor deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo-se às funções compensatória e pedagógica da medida, em valor compatível com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deverá ser atualizado pela taxa SELIC a partir do arbitramento, ressalvada a incidência dos juros moratórios, que, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, fluem desde o evento danoso, nos termos da orientação consolidada na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto desarrazoada a pretensão deduzida no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
17. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrido integralmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.